Tribunal: TJSP
Processo: 2049501-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Bloqueio em conta poupança – A existência de movimentações em conta poupança não descaracteriza a proteção legal, pois a finalidade da norma é a proteção ao patrimônio mínimo essencial à subsistência do indivíduo, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana – Decisão Reformada – Agravo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2049501-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante LUZIA
MOREIRA DA SILVA E SOUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20815
Agravo no 2049501-88.2020.8.26.0000
Agravante: Luzia Moreira da Silva e Souza
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Assis
Juiz: Adilson Russo de Moraes

Agravo de Instrumento Bloqueio em conta poupança A
existência de movimentações em conta poupança não
descaracteriza a proteção legal, pois a finalidade da norma é a
proteção ao patrimônio mínimo essencial à subsistência do
indivíduo, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa
humana Decisão Reformada Agravo Provido.
Trata-se de Agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão copiada à fls. 532/533 deste instrumento que nos
autos da execução não conferiu o caráter de impenhorabilidade aos
valores objeto de bloqueio judicial via Bacenjud junto à conta poupança
da Caixa Econômica Federal por entender o Juízo a quo a ocorrência de
várias movimentações na conta, descaracterizando-a como conta
poupança.
Aduz a agravante, em apertada síntese que
a decisão do Juízo representa flagrante infração ao disposto no art. 833,
inciso X do Código de Processo Civil. Pede a concessão de efeito ativo
para suspensão do processo, até desfecho do agravo e, ao final o
provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo para obstar
o levantamento do valor bloqueado da conta poupança pela parte
credora, até pronunciamento pelo órgão colegiado.
A parte agravada ofertou contraminuta (fls.
543/546) rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 540).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto.
O agravo comporta provimento.
O artigo 833 do Código de Processo Civil,
em seus incisos IV e X, especificam:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
....
X - a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Com a devida vênia ao Juízo prolator da
decisão recorrida, se infere do texto legal a impenhorabilidade de conta
poupança até o limite de 40 salários mínimos (inc. X), não fazendo a lei
qualquer ressalva.
Logo, a movimentação da conta não enseja
a desnaturação do caráter de impenhorabilidade da verba lá depositada,
pois o escopo da norma é proteger o patrimônio mínimo essencial à
subsistência do indivíduo, atendendo ao princípio da dignidade da
pessoa humana.
Dessa forma não agiu com acerto o Juízo
quanto à relativização da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir
a penhora.
Por todos os ângulos em que se analisa a
questão a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em remate, considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem
as
partes
e
desde
já
se
considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo, para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta da
parte agravante.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator